Tribunal: TJES
Processo: 0000866-71.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-71.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELSON OLIVEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000866-71.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BALTAZAR BRAMBILLA e ELSON OLIVEIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão e contradição no referido julgamento. Sustenta-se, entre outras coisas, a incompetência do microssistema dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda, com base no art. 1º, II, da Resolução nº 103/2024 do TJES.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
.

Inicialmente, cumpre consignar que a única tese capaz de ensejar eventual rediscussão do mérito deste feito, qual seja, a alegada incompetência do microssistema dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda, com base no art. 1º, II, da Resolução nº 103/2024 do TJES, encontra-se superada.

Isso porque, conforme apontado na petição ID 14679046, confirmado por este julgador, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de fato deferiu medida liminar determinando a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da referida Resolução, vedando expressamente qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento definitivo do referido procedimento.

Desse modo, a alegação de incompetência deste microssistema, além de não configurar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, mostra-se ineficaz e desprovida de respaldo normativo válido no momento da apreciação destes embargos.

No que tange às demais alegações deduzidas em sede de embargos, não merecem maiores considerações, uma vez que todas as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado. Em especial, restaram devidamente fundamentadas as razões pelas quais este Colegiado reconheceu a incidência do reajuste no caso concreto, bem como a inaplicabilidade da suspensão do pagamento, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.470/2015.

Vale dizer, ainda, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nesta via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)